Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-71.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de terceiro – Ilegitimidade da penhora pela prévia adjudicação do bem pelos embargantes no curso de execução hipotecária ajuizada em face dos devedores – Tese quanto à nulidade da adjudicação em razão da vileza do preço já afastada na demanda supracitada – Incognoscibilidade do tema quanto à pretensão de indenização pelos prejuízos decorrentes da ausência de registro da carta de

Ementa:
Embargos de terceiro – Ilegitimidade da penhora pela prévia adjudicação do bem pelos embargantes no curso de execução hipotecária ajuizada em face dos devedores – Tese quanto à nulidade da adjudicação em razão da vileza do preço já afastada na demanda supracitada – Incognoscibilidade do tema quanto à pretensão de indenização pelos prejuízos decorrentes da ausência de registro da carta de adjudicação à margem da matrícula do bem – Necessidade de ajuizamento de demanda autônoma, em atenção ao princípio da adstrição – Impossibilidade da suspensão do presente feito até o julgamento da demanda coletiva envolvendo o bem objeto da controvérsia – Ausência enquadramento questão nas hipóteses arroladas pelo art. 313 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais, observada a benesse da isenção – Recurso conhecido, em parte, e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005324-71.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROBERTO MIRANDA LORGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FELÍCIO
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e EUROPA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005324-71.2016.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 17486
Apelação Cível no 1005324-71.2016.8.26.0008
APELANTE: LUIZ ROBERTO MIRANDA LORGA
APELADOS: FELÍCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A E EUROPA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17486
Embargos de terceiro – Ilegitimidade da penhora pela
prévia adjudicação do bem pelos embargantes no curso
de
execução
hipotecária
ajuizada
em
face
dos
devedores – Tese quanto à nulidade da adjudicação em
razão da vileza do preço já afastada na demanda
supracitada – Incognoscibilidade do tema quanto à
pretensão de indenização pelos prejuízos decorrentes
da ausência de registro da carta de adjudicação à
margem da matrícula do bem – Necessidade de
ajuizamento de demanda autônoma, em atenção ao
princípio da adstrição – Impossibilidade da suspensão
do presente feito até o julgamento da demanda coletiva
envolvendo o bem objeto da controvérsia – Ausência
enquadramento questão nas hipóteses arroladas pelo
art. 313 do Código de Processo Civil – Sentença mantida
– Inclusão de honorários recursais, observada a
benesse da isenção – Recurso conhecido, em parte, e
não provido.
Apelação manejada contra sentença que acolheu
embargos de terceiro opostos incidentalmente à ação de rescisão contratual, em
fase de cumprimento de sentença, declarando a nulidade da penhora efetivada
sobre o imóvel matriculado sob o n. 127.047 junto ao 8.o CRI de São Paulo/SP,
impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, ressalvada a isenção da gratuidade
objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
síntese, na nulidade da adjudicação em decorrência do preço vil, na necessidade
de indenização pelos danos decorrentes da ausência de registro da titularidade do
domínio e requerendo a suspensão do presente feito até o julgamento da demanda
coletiva.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie é incontroverso que nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005324-71.2016.8.26.0008 SÃO PAULO VOTO No 17486
execução hipotecária ajuizada pelos embargantes em fase dos devedores houve a
adjudicação do imóvel objeto do presente feito, em 04.10.07, cuja acenada
nulidade do ato em razão da vileza do preço já foi afastada pela decisão proferida
no agravo de instrumento n. 7123761-5, interposto no feito supracitado, págs.
377/380, donde a preclusão do tema e a legalidade do levantamento da penhora
levada a efeito na presente demanda.
Outrossim, eventuais prejuízos dos embargados
decorrentes da ausência de registro da carta de adjudicação à margem da
matrícula do bem devem ser apurados em ação própria, em atenção ao princípio
da adstrição, daí a incognoscibilidade do tema.
No mais, foi descabida a suspensão da presente
ação até o julgamento da demanda coletiva que objetiva a anulação da adjudicação
realizada, diante a ausência de enquadramento da questão nas hipóteses arroladas
no art. 313 do Código de Processo Civil, mormente considerando a possibilidade de
requerer nova constrição do bem no futuro, se o caso for, esterilizando os
argumentos articulados.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária dos patrono do embargante para
R$ 2.000,00, considerando o tempo consumido e os trabalhos desenvolvidos em
grau recursal, importância suficiente, adequada e razoável como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato, observada
a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, conheço, em parte, do
recurso, negando provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator